Tribunal: TJES
Processo: 5001811-25.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-25.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: INES BERGAMIN
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE UM CONJUNTO DE SOFÁ. VÍCIO CONSTATADO E SOLICITADA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, O QUE OCORREU POR 04(QUATRO) VEZES SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DO CONSUMIDOR DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO ATENDIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DA EMPRESA À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$999,00). DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A PARTE RECORRENTE COMPROVA NOS AUTOS A REMESSA DE TELEGRAMA, COM O DEVIDO RECEBIMENTO, ONDE FACULTA A RECORRIDA A TROCA DO BEM OU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO DOCUMENTO, SENDO PROVA VÁLIDA. DE TAL SORTE, AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO EIS QUE AO QUE A PRÓPRIA INICIAL RELATA, FORAM VÁRIAS TROCAS, FICANDO EVIDENCIADA A BOA VONTADE DO FORNECEDOR. SUBSISTE, ENTRETANTO, O DEVER DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. DE TAL FORMA A SENTENÇA DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.